Tribunal: TJES
Processo: 5000744-88.2023.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Propriedade Fiduciária
Data de julgamento: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000744-88.2023.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: REGINA ROCHA BASSI

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 290, do Código de Processo Civil, prevê o cancelamento da distribuição do processo caso a parte, intimada através de seu advogado, não promova o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias. 2. Como se percebe, o diploma processual vigente não prevê a necessidade de intimação pessoal da parte para o cumprimento da diligência, razão pela qual, conclui-se que agiu com acerto o magistrado singular.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000744-88.2023.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado do(a) APELANTE: CARLA PASSOS MELHADO - SP187329-A
APELADO: REGINA ROCHA BASSI

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco Bradesco Financiamentos S/A
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES, que determinou o cancelamento da distribuição do feito, ante a ausência de pagamento das custas de ingresso, com fulcro no artigo 290, do Código de Processo Civil, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso X, do mesmo diploma legal (ID 6432058).

O artigo 290, do Código de Processo Civil, prevê o cancelamento da distribuição do processo caso a parte, intimada através de seu advogado, não promova o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias.

Como se percebe, o diploma processual vigente não prevê a necessidade de intimação pessoal da parte para o cumprimento da diligência, razão pela qual, conclui-se que agiu com acerto o magistrado singular.

Trilha essa senda o colendo Superior Tribunal de Justiça:

É possível o cancelamento da distribuição do feito por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais, sendo desnecessária sua prévia intimação pessoal.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.834.963/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 13/5/2020.)

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 14.11.2023:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.